Tribunal: STF
Processo: RE 50623
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-09-01
Data de publicação: 1977-09-01

Ementa:
INCORPORAÇÃO A VENCIMENTO, PARA TODOS OS EFEITOS, DO ABONO CRIADO
PELA LEI 3.531, DE 19 DE JANEIRO DE 1959. REESTRUTURAÇÃO DE QUADRO
DE FUNCIONÁRIOS.
NÃO E DE CONHECER-SE RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE, PELA LETRA A DO
PERMISSIVO CONSTITUCIONAL, ALEGA A VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS
QUE NÃO FORAM EXAMINADOS PELA DECISÃO RECORRIDA, UMA VEZ QUE ESTA
NÃO ENTROU NO MÉRITO DA QUESTÃO, MAS SE CINGIU A ACOLHER PRELIMINAR.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.